Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da construtora ré.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a culpa pelo atraso na obra e responsabilidade da promitente vendedora, bem como (ii) a obrigação de devolução dos valores pagos.
III. Razões de decidir.
3. A relação negocial discutida nestes autos é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990.
4. Nos compromissos de compra e venda, quando pleiteada a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a comprovação da quebra da base objetiva do contrato é imprescindível, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual.
4.1. No caso, foi verificada falha na prestação do serviço por parte da promitente vendedora, cabendo a condenação da construtora ré a restituir a totalidade dos valores pagos pela aquisição da unidade imobiliária, inclusive a comissão de corretagem.
5. É aplicada a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O inadimplemento contratual, tal como prevê o art. 475 do Código Civil, dá ensejo à resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, o que obriga a promitente vendedora a devolver ao comprador os valores recebidos, dada a sua responsabilidade pela não entrega do imóvel no prazo fixado.”